Tribunal: TJBA
Processo: 8033205-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033205-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: RAFAEL ROCHA DOS ANJOS SANTOS

Advogado(s)
:
ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito
à saúde
.
Recurso de agravo de instrumento. Plano de saúde. Internação em clínica especializada no tratamento de obesidade mórbida. Abusividade de cláusula contratual restritiva. Redução do prazo de internação e realização de perícia médica judicial. Multa diária redimensionada. Agravo de instrumento provido
em parte
.
Agravo interno prejudicado.

I – Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que prorrogou a internação de paciente com obesidade mórbida e comorbidades em clínica especializada custeada por plano de saúde, alegando-se inexistir cobertura contratual para o tratamento.

II – Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde para internação em clínica especializada no tratamento de obesidade mórbida com indicação médica; (ii) determinar se é cabível a redução do prazo de internação fixado na decisão agravada, condicionando eventual prorrogação à realização de perícia médica judicial; (iii) verificar a razoabilidade da multa diária fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial.

III – Razões de decidir

3. O direito à saúde é consagrado como direito social e fundamental pela Constituição Federal (arts. 6º e 1º, III), devendo prevalecer sobre limitações contratuais quando presentes condições clínicas graves que exijam tratamento específico.

4. A negativa de cobertura por parte do plano de saúde revela-se abusiva quando há indicação médica expressa e a internação não possui finalidade estética, conforme interpretação do art. 10, IV, da Lei nº 9.656/98 e precedentes do STJ e TJ/BA.

5. O tratamento de obesidade mórbida, associado a comorbidades, deve ser custeado pelo plano de saúde, desde que indicado por profissional habilitado, sendo incabível a substituição do critério técnico-médico por avaliação unilateral da operadora.

6. A prorrogação do internamento por prazo indeterminado deve ser evitada, sendo razoável a limitação do período para 30 (trinta) dias, condicionando eventual renovação à realização de perícia médica judicial, conforme precedentes do TJ/BA.

7. A fixação de multa diária (astreintes) visa compelir o cumprimento da ordem judicial, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; no caso, o valor de R$ 1.000,00 mostra-se excessivo, sendo adequado o redimensionamento para R$ 500,00 por dia.

IV – Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte para reduzir o prazo de prorrogação do internamento para 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); mantendo a internação imediata e condicionando a renovação à reavaliação, pelo Douto Juízo de origem, mediante realização de perícia médica judicial, a fim de confirmar a manutenção do tratamento/internação do segurado. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento n°
8033205-92.2025.8.05.0000
, em que é agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

e agravado
RAFAEL ROCHA DOS ANJOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e

JULGAR PREJUDICADO
o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.